Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-53.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700653-53.2023.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A EMBARGADO: DIVINO DOS REIS LEMES D E S P A C H O Vistos, etc. A petição de ID 60971154 refere-se ao cumprimento de sentença. Aguarde-se o trânsito em julgado do v. acórdão. Transitado em julgado, encaminhe-se os autos ao Juízo de origem com as nossas homenagens. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator